Tribunal: TJES
Processo: 5003637-65.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003637-65.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade de três contratos de empréstimo consignado celebrados mediante fraude; (ii) condenar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Consta dos autos que os contratos foram firmados com uso de assinaturas falsificadas, o que resultou em descontos não autorizados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita ao ser determinada a restituição em dobro do indébito sem pedido expresso da parte autora; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a autenticidade dos contratos celebrados mediante assinatura contestada; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para a condenação em danos morais e restituição em dobro com fundamento no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sobre a forma de devolução do indébito constitui matéria de mérito, e não vício que enseje nulidade da sentença, afastando-se a alegação de julgamento ultra petita.

4. O art. 429, II, do CPC atribui à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade das assinaturas, o que não foi cumprido, sendo notórias as divergências entre as assinaturas apostas nos contratos e as constantes dos documentos pessoais da autora.

5. O STJ, no Tema Repetitivo 1.061, firmou entendimento de que, havendo impugnação da assinatura, cabe à instituição provar a validade do contrato, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

6. A restituição em dobro não configura julgamento ultra petita quando implícita no pedido de nulidade contratual por fraude, sendo consequência legal da cobrança indevida sem engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Precedentes do STJ admitem a aplicação do princípio da interpretação lógico-sistemática da petição inicial para fins de reconhecimento de pedidos implícitos (REsp 1.802.192/MG).

8. A atuação negligente da instituição financeira, que não adotou as cautelas exigidas para proteger a integridade patrimonial do consumidor, atrai a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da fraude (Súmula 479 do STJ).

9. A condenação em danos morais mostra-se devida diante da demonstração do abalo causado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo suficiente para configurar lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é cabível quando decorrente de fraude na contratação, independentemente de pedido expresso, por se tratar de consequência legal da nulidade reconhecida.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado por falsificação de assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira abrange fraudes cometidas por terceiros quando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 492; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 1.802.192/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.12.2022; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.6.2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Voto-vista Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021; TJ-SP, ED Cível nº 0003282-56.2023.8.26.0223, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003637-65.2025.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S/A em razão da Sentença de Id 14316285, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenizatória
” ajuizada por Terezinha de Jesus Rodrigues, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Da análise dos autos, verifica-se que a consumidora foi vítima de fraude mediante falsificação de assinatura em três contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento do INSS, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário.

No recurso de Id 14316286, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência.

Para tanto, afirma que o magistrado sentenciante decidiu de forma
ultra petita
, uma vez que o pedido autoral limitou-se à restituição simples do indébito, e não em dobro.

No entanto, ainda que a instituição financeira alegue tratar-se de matéria preliminar, verifica-se que a forma de devolução do indébito decorre da análise de validade ou nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, de modo que deva ser analisada como mérito.

Assim, ainda que o magistrado
a quo
não tenha se adstrito ao pedido formulado na exordial, a alegação de que a devolução deveria dar-se de forma simples, por si só, não ensejaria nulidade de sentença, mas a possibilidade de reforma desta.

Dessarte,
afasto a preliminar suscitada
.

No mérito, a instituição financeira pugna pela reforma do
decisum
argumentando, em síntese, que: (
i
) é também dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica; (
ii
) o Tema 1.061 do STJ foi interpretado de forma errônea, uma vez que este não obriga a parte ré a produzir prova pericial, mas qualquer prova apta a demonstrar a validade da assinatura contratual; (
iii
) o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a validade do contrato; (
iv
) a parte autora não procedeu à devolução do valor efetivamente recebido a título de empréstimo.

Pois bem. Não merece prosperar a irresignação da parte recorrente.

Isto porque é de comezinha sabença que, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil (CPC). Vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

In casu
, o magistrado sentenciante não fez menção à obrigação a produção de prova pericial, mas reconheceu que a instituição financeira não demonstrou a validade da contratação, tendo em vista que o demandado apenas acostou “
cópias de três contratos, nos quais se observa que as assinaturas neles constantes são distintas daquelas apostas na procuração e na declaração de hipossuficiência
”.

De fato, é notável a diferença entre as assinaturas constantes dos aludidos contratos e aquelas dispostas em seu documento de identidade, no instrumento de procuração e na declaração de hipossuficiência

Desta forma, como a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, é de se constatar que o consumidor foi vítima de empréstimo via cartão de crédito consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença para reconhecer a nulidade do contrato.

Acerca da restituição do indébito,
em análise aos pedidos constantes da inicial, verifica-se que a parte autora não fez menção à forma da devolução, se simples ou em dobro, requerendo apenas, em relação a este tópico, a declaração da “
nulidade dos negócios jurídicos unilateralmente produzidos, que juntos perfazem o montante de R$5.445,89 (cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
”.

Uma vez reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo, é decorrência lógica do pedido a concessão da restituição dos valores indevidamente descontados.

Nesse contexto, o STJ decidiu reiteradamente pela manifesta inexistência de violação aos limites da causa “
quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade
” (REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Ressalta-se que o equilíbrio entre o formalismo processual e a efetividade da tutela consumerista se faz necessário no caso dos autos, uma vez que uma aplicação estrita e literal do art. 492 do CPC em demandas consumeristas poderia minar a intenção protetiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente considerando a típica hipossuficiência jurídica do consumidor.

O pedido de nulidade contratual em virtude de fraude em assinatura, enseja, por si só, a restituição do indébito e este, por sua vez, atrai a aplicação da sanção legal do art. 42, parágrafo único do CDC. A condenação à repetição em dobro, nesse cenário, não configura julgamento
ultra petita
, pois é a consequência legal do reconhecimento da cobrança indevida e da ausência de engano justificável (ou da conduta contrária à boa-fé objetiva), elementos que estão implícitos na pretensão de restituição de valores decorrentes de fraude.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM NÃO ACOLHIDO.
Acórdão que deu provimento ao recurso, julgando procedente o pedido, com o reconhecimento da inexigibilidade dos contratos irregularmente formados e a condenação das rés, solidariamente, na restituição em dobro das parcelas pagas .
Inexistência de julgamento ultra petita. Art. 322, § 2º, do CPC. Interpretação sistemática do pedido . Necessidade, ainda, de relativização do formalismo da petição inicial no JEC, elaborada sem assistência de advogado. Precedentes. Aplicação da orientação do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC [EAREsp nº 664 .888-RS].
O embargante sequer poderia alegar eventual cerceamento de defesa, pois na contestação a parte impugnou a restituição em dobro, defendendo, na hipótese de procedência, a devolução de forma simples, com lastro na suposta ausência de má-fé. Hipótese que se enquadra no dever de restituição em dobro. No mais, quanto às alegações defendendo a validade das contratações, não é possível rediscutir a matéria . Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou dúvida não verificados. Pretensão de reforma do julgado. Mero inconformismo . Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 0003282-56 .2023.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/06/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/06/2024)
Sem grifos no original

Com efeito, o entendimento da Corte Superior é de que
a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

In casu
, a instituição financeira não observou seus deveres anexos de segurança, proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco C6, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

I
nsurge-se o Apelante, ainda, quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do colendo STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Destarte, restando comprovado o dano gerado à parte autora em face da fraude e dos descontos efetuados de forma ilegal em seus proventos, necessária a manutenção da sentença para declarar a nulidade dos contratos impugnados e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do indébito e à indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Por fim, em relação ao valor disponibilizado a título de empréstimo em conta-corrente de titularidade da parte Apelada, observa-se que esta não reteve os valores, mas procedeu ao depósito em conta judicial, de forma que não há que se falar em compensação de valores, devendo-se proceder à conferência entre a quantia depositada judicialmente a e aqueles devidos pelo Apelante em fase de liquidação de sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.